Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-39.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014481-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IMPETUS LTDA - CNPJ: 11.416.654/0001-17 (APELANTE), ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - CPF: 571.289.792-04 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. ALEGADA UTILIZAÇÃO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando à liberação de dois caminhões apreendidos por autoridade fiscal estadual, sob alegação de evasão de posto fiscal e de utilização da medida como meio coercitivo para cobrança de multa tributária.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se (
i
) a apreensão dos veículos configura meio coercitivo indireto de cobrança de tributo, vedado pela jurisprudência; e (
ii
) se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à liberação dos bens.

III.

Razões de decidir:

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória.

4.

A verificação da alegada ilegalidade da apreensão – inclusive quanto à sua utilização como meio coercitivo – depende da análise das circunstâncias da autuação e da regularidade da operação fiscal.

5.

A documentação apresentada é insuficiente para tal finalidade, diante (
i
) da ausência de comprovação idônea da propriedade dos veículos; (
ii
) da juntada incompleta do Termo de Apreensão e Depósito; e (
iii
) da inexistência de documentos fiscais integrais aptos a demonstrar a regularidade da operação.

6.

A deficiência do conjunto probatório impede a aferição, de plano, da ilegalidade do ato administrativo impugnado, inviabilizando o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída. 2. A ausência de documentação essencial impede a aferição da legalidade da apreensão de bens pela autoridade fiscal, inviabilizando a concessão da segurança.
”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 323; TJ/MT, Apelação n. 1034275-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
IMPETUS LTDA.

contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL DE ARAGUAIA MT/GO
,
vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Sustenta que a presente impetração decorre da apreensão de dois caminhões de sua propriedade, regularmente adquiridos na cidade de São Bernardo do Campo/SP junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda., com destino final à sede da empresa em Cruzeiro do Sul/AC, tendo sido emitidas as correspondentes notas fiscais com o devido destaque do ICMS incidente sobre a operação, inexistindo qualquer débito tributário pendente, consignando, ainda, que os veículos eram transportados pela Brumar Transportes Ltda. quando foram abordados no Posto Fiscal Henrique Peixoto.

Afirma que, não obstante a regular apresentação das notas fiscais, a autoridade fiscal entendeu configurada suposta evasão de posto fiscal, lavrando o Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2, com a consequente aplicação de multa e retenção dos caminhões, tendo a autoridade coatora condicionado a liberação dos bens ao prévio recolhimento da penalidade, o que, na prática, caracteriza a utilização da apreensão como meio coercitivo para a exigência de tributo/multa, em afronta ao disposto na Súmula 323 do STF.

Argumenta que a sentença deixou de apreciar integralmente os fundamentos deduzidos pela recorrente, especialmente no que concerne à distinção entre infrações de natureza material – tais como a ausência de documentação fiscal idônea, aptas a justificar, em tese, a adoção de medidas de apreensão para cessação de ilícito continuado – e infrações meramente formais ou procedimentais, como a alegada evasão de posto fiscal, as quais, em nenhuma hipótese, autorizam a apreensão de bens como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento de multa.

Defende que o suposto ilícito fiscal não guarda qualquer relação direta com a mercadoria transportada ou com os caminhões apreendidos, porquanto, ainda que se admitisse sua ocorrência, estaria restrito a mera irregularidade consistente na não parada em posto de fiscalização na divisa entre Estados, circunstância que, quando muito, enseja a aplicação de penalidade pecuniária, não possuindo, contudo, aptidão jurídica para justificar a medida extrema de apreensão dos veículos.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança, assegurando-se à impetrante a imediata liberação dos bens de sua propriedade, diante do preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da medida.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito foi regularmente lavrado em razão de a impetrante ter ingressado em território estadual sem apresentar à autoridade competente a documentação fiscal da mercadoria transportada, aduzindo que constitui obrigação do contribuinte exibir os documentos fiscais quando solicitados pela autoridade fazendária, razão pela qual reputa legítimas tanto a autuação quanto a apreensão realizada (Id. 348567887).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 354459351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Impetus Ltda.
em face de ato tido por ilegal atribuído
ao
Chefe do Posto Fiscal de Araguaia MT/GO
,

vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), objetivando a liberação de dois caminhões de sua propriedade (chassis n. 9BM958154PB298547 e 9BM958154PB297883), apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2, ao argumento de que, embora apontado suposto ilícito fiscal, este não guarda relação direta com a mercadoria transportada ou com os veículos apreendidos, consistindo, quando muito, em irregularidade decorrente da ausência de parada em posto de fiscalização na divisa interestadual, fato que ensejaria apenas a aplicação de penalidade pecuniária, não se mostrando juridicamente idôneo para justificar a medida extrema de apreensão dos bens.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, por meio da qual denegou a segurança, ao fundamento de que a autoridade fiscal lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2 em razão da ausência de apresentação de notas fiscais, entendendo não se tratar de hipótese de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas, sim, de medida decorrente da constatação de possível infração tributária de natureza material (Sentença, Id. 348567877).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação do direito da impetrante à imediata liberação dos caminhões apreendidos, consistindo em definir se a retenção dos bens configura meio coercitivo indireto de cobrança vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 323 do STF, não se inserindo no objeto do presente julgamento a análise quanto à validade ou eventual anulação da multa aplicada.

Verifica-se dos autos que a Impetus Ltda., ora apelante, instruiu a inicial do mandado de segurança com prova pré-constituída consistente em: (
i
) termo de transferência de responsabilidade firmado entre a apelante e a Brumar S.B. Campo Transp. de Veículos Ltda., empresa transportadora dos caminhões, contendo, contudo, apenas a assinatura da primeira; (
ii
) cópia incompleta do Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2, restrita à primeira página, embora haja indicação de que o documento é composto por 12 folhas; (
iii
) guia de recolhimento referente ao referido termo, desacompanhada de comprovante de pagamento; (
iv
) atos constitutivos da empresa; e (
v
) recorte parcial das notas fiscais dos veículos inserido no corpo da petição inicial.

No mérito, cumpre destacar que o mandado de segurança exige, para o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos por meio de prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, sendo incabível a dilação probatória, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

No ponto, para a adequada verificação da alegada ilegalidade do ato impugnado – consistente na suposta utilização da apreensão como meio coercitivo vedado –, mostra-se imprescindível a apresentação de prova documental pré-constituída apta a demonstrar, de forma clara e completa: (
i
) a efetiva propriedade dos veículos pela impetrante; (
ii
) a regularidade da operação de circulação de mercadorias, mediante juntada integral das notas fiscais e demais documentos fiscais pertinentes; (
iii
) o teor completo do Termo de Apreensão e Depósito e dos documentos que o instruem, especialmente o termo de constatação, a fim de evidenciar a dinâmica fática que ensejou a atuação fiscal; e (
iv
) as circunstâncias concretas da autuação, de modo a permitir aferir se a retenção dos bens extrapolou os limites do poder de polícia administrativa.

A ausência desses elementos essenciais compromete a análise da controvérsia na via estreita do mandado de segurança, por inviabilizar a comprovação, de plano, do direito líquido e certo invocado.

No caso em exame,
verifica-se que a documentação carreada aos autos pela impetrante revela-se manifestamente insuficiente para a adequada compreensão da controvérsia fática, bem como para a aferição da alegada ilegalidade do ato impugnado
.

Com efeito, o denominado termo de transferência de responsabilidade encontra-se desprovido de eficácia probatória plena, porquanto subscrito apenas pela própria apelante, inexistindo a assinatura da empresa transportadora, o que compromete sua validade.

De igual modo,
a cópia do Termo de Apreensão e Depósito n. 1160729-2 foi juntada de forma incompleta, limitada à primeira página de um documento que, conforme expressamente indicado, é composto por doze laudas
, inexistindo, sobretudo, o termo de constatação, peça essencial para a verificação da dinâmica fática que ensejou a autuação fiscal, o que impede a análise precisa das circunstâncias que motivaram a atuação da autoridade administrativa.

Outrossim,
não há nos autos comprovação idônea da propriedade dos veículos cuja liberação se pretende
, uma vez que a mera inserção de recorte parcial de nota fiscal no corpo da petição inicial não se mostra apta a demonstrar, de forma segura, a titularidade dos bens, tampouco foram acostados os documentos dos caminhões ou as notas fiscais completas correspondentes à operação.

Diante desse cenário, a precariedade do acervo probatório, especialmente diante da ausência de informações essenciais acerca da operação subjacente à autuação fiscal, impede o reconhecimento da existência de direito líquido e certo,
porquanto não há elementos mínimos capazes de evidenciar, de plano, a alegada ilegalidade, circunstância que inviabiliza a concessão da segurança
.

Nesse sentido:

[...]
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável sua concessão com base em alegações genéricas ou sem comprovação documental específica.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1034275-12.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 24/2/2026
).

Assim, impõe-se a manutenção da sentença denegatória, ainda que por fundamento diverso, haja vista que, embora por razões distintas daquelas adotadas pelo Juízo
a quo
, permanece ausente a comprovação de direito líquido e certo, em razão da insuficiência da prova pré-constituída apta a sustentar a pretensão mandamental.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026